Tribunal: TJMT
Processo: 1003173-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003173-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), FERNANDA BITTENCOURT SCHMITT - CPF: 074.903.341-01 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), BRUNO SILVA DE SOUSA - CPF: 610.220.283-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DOS SANTOS PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. M. M. D. - CPF: 076.489.061-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006, 14 DA LEI Nº 10.826/2003, 244-B DO ECA E ARTS. 155, § 4º, IV, 180 E 288, P.U., TODOS DO CP – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318-A DO CPP – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– PRETENDIDA LIBERDADE À PACIENTE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO –
VIABILIDADE
– PACIENTE QUE É PRIMÁRIA, RESIDE EM ENDEREÇO FIXO E EXERCE OCUPAÇÃO LÍCITA –
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
CONCEDIDO.

Não é possível a análise do pleito de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, do CPP, diretamente pelo Tribunal de Justiça, nos casos em que não tenha havido postulação do benefício na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se a segregada não aparenta possuir elevada periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva, sobretudo em razão da primariedade da paciente, da comprovação de residência fixa e ocupação lícita.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade da paciente.

RELATÓRIO

EXMO. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Fernanda Bittencourt Schmitt, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
no bojo do APFD n.º 1001024-06.2024.8.11.0040 (PJe), em razão do suposto cometimento dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, 14 da Lei nº 10.826/2003, 244-B da Lei n.º 8.069/90 (ECA) e artigos 155, § 4º, IV, 180 e 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Contextualizando a impetração, a paciente foi presa em flagrante delito no dia
26/01/2024
pela suposta prática dos delitos supracitados e, após ser submetida a audiência de custódia, teve sua prisão convertida em preventiva sob o argumento de ser necessária para garantir a ordem pública.

A impetrante aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque a autoridade acoimada de coatora se baseou apenas na gravidade abstrata dos delitos, desconsiderando a primariedade da paciente, a sua residência fixa e ocupação lícita, além do fato de não representar perigo à sociedade.

Em outro sentido, sustenta que Fernanda possui uma filha de 04 (quatro) anos pela qual é inteiramente responsável, bem como é imprescindível aos cuidados de sua mãe, pessoa idosa que se encontra doente, fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.

Forte em tais argumentos, a impetrante requer a concessão

in limine
da ordem em prol da paciente, para o fim de substituir sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP) ou pela custódia domiciliar, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

Instrui a exordial com a documentação digital registrada do ID 202202167 ao ID 202202182.

A liminar foi indeferida por intermédio das razões acostadas ao ID 202637186.

As informações foram prestadas pela Autoridade Coatora (ID 203129858).

Por meio do parecer anexado no ID 203738679, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27/01/2024, o Juízo singular, após o requerimento ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante e depoimentos das testemunhas, considerando que os policiais encontraram os autuados com Espingarda Cbc (brasil) Nitro Si X 6.0, Nº Série JTHS506040, um Revólver Taurus (brasil) Cal. .22, Nº Série 76553, Nº Lacre 06139145, 15(quinze) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - Trouxinhas de Substâncias Análoga a Maconha, um Gm - Chevrolet Chevrolet/onix 1.4at Lt, Cor Preta, Ano 2019, Placa RAM0980/MT, um Toyota Toyota/corolla Xei18flex, Cor Prata, Ano 2010, Placa MHO1J23/MT, R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais), 03(três) unidade(s) Munições de Calibre .22, 01(um) unidade(s) Balança de Precisão, COM RESQUÍCIOS DE DROGA, 01(um) unidade(s) Tv Marca Samsung, 01(um) unidade(s) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO J5000, 01(um) unidade(s) Maquina de Fumaça, Identificador: X Zhang, 01(um) unidade(s) Home Theater Marca Jbl, 01(um) unidade(s) Celular Samsung Preto, conforme termo que a acompanha a comunicação.

Em seu depoimento pessoal, o Policial Militar GLEIDSON DIAS FERREIRA e condutor dos flagrados disse: QUE FOMOS ACIONADOS E EM RONDAS NA AVENIDA PERIMETRAL NOROESTE, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, NO INTUITO DE INIBIR CRIMES E DELITOS NESTA URBE, QUE QUANDO VISUALIZAMOS UM VEICULO ONIX DE COR PRETA PLACA QCT4G00, COM 04 PESSOAS NO INTERIOR DO VEICULO, O CONDUTOR DO VEICULO BRUNO SILVA DE SOUSA, AO VISUALIZAR ESTA GUPM, ACELEROU O VEICULO EM ALTA VELOCIDADE,TENTANDO SE EVADIR DESTA GUARNIÇÃO POLICIAL, QUE FOI REALIZADO O ACOMPANHAMENTO DO VEICULO COM OS SINAIS SONOROS E LUMINOSOS LIGADOS, NO INTUITO DE REALIZAR A ABORDAGEM POLICIAL, O CONDUTOR DO VEICULO IGNOROU A ORDEM DE PARADA EMANADA POR ESSA EQUIPE VINDO A ENTRAR NA CONTRA MÃO DAS VIAS,FAZENDO ZIG ZAGS, NÃO RESPEITANDO A "SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARE" COLOCANDO A VIDA DELE E DE TERCEIROS EM RISCO,TENTANDO LUDIBRIAR ESTA EQUIPE POLICIAL, QUE DURANTE O ACOMPANHAMENTO DO VEICULO NA RUA MAFRA FOI ARREMESSADO DE DENTRO DO VEICULO ONIX PRETO, DUAS SACOLAS CONTENTO 06 SEIS INVÓLUCRO DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGA A MACONHA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO, QUE ESTA GUPM CONTINUOU O ACOMPANHAMENTO DO VEICULO, FOI IRRADIADO VIA RÁDIO, APOIO DA FORÇA TÁTICA DE SORRISO E GUPM DO 3°SGT PM GERRESSY, ONDE LOGRAMOS ÊXITO EM REALIZAR A ABORDAGEM DO VEICULO ONIX NA RUA FLORIANO PEIXOTO BAIRRO JARDIM BELA VISTA, QUE DURANTE A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELO SD PM GLEIDSON, FOI ENCONTRADO NO BOLSO DO SUSPEITO DIOGO DOS SANTOS PINTO, 04 (QUATRO) PORÇÕES DE INVÓLUCRO DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGA A MACONHA E NA CINTURA DO SUSPEITO UM REVOLVER PRETO CALIBRE .22 N° DE SÉRIE 76553 COM 03 MUNIÇÕES INTACTAS NO TAMBOR DO REVOLVER , O SUSPEITO INFORMOU QUE JOGOU AS OUTRAS 06 SEIS SUBSTANCIAS ENCONTRADAS EM UMA SACOLA DE DENTRO DO VEICULO.FOI LOCALIZADA NO BOLSO DA ROUPA DO SUSPEITO BRUNO SILVA DE SOUSA 05 CINCO PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, QUE DURANTE A CHECAGEM DO VEICULO ONIX PRETO PELA FORÇA TÁTICA DE SORRISO FOI CONSTATADO SER PRODUTO DE ROUBO NA CIDADE DE CUIABÁ MT, O VEICULO ONIX ESTAVA COM A PLACA ADULTERADA QCT4G00 E A PLACA ORIGINAL DO VEÍCULO É RAM0980, O SUSPEITO DIOGO DOS SANTOS PINTO INFORMOU, QUE ELE JUNTAMENTE COM O SUSPEITO EZEQUIEL E MAIS TRÊS PESSOAS FACCIONADAS DE LUCAS DO RIO VERDE, REALIZARAM UM ROUBO EM UMA RESIDÊNCIA NA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE, QUE SUBTRAINDO UM VEICULO COROLLA PRATA PLACA MHO1J23, JUNTAMENTE COM VÁRIOS OBJETOS FURTADOS DA RESIDÊNCIA EM LUCAS DO RIO VERDE, CITADOS NESTE REFERIDO B.O, QUE O VEICULO COROLLA SE ENCONTRAVA COM A PARTE FRONTAL E RODA DANIFICADO, ESTACIONADO NA RUA CELESTE PRÓXIMO A AVENIDA SANTA MARIA NA CIDADE DE SORRISO MT, QUE DE IMEDIATO DESLOCAMOS ATÉ O REFERIDO LOCAL E LOCALIZAMOS O VEICULO JUNTAMENTE COM OS PRODUTOS FURTADOS, O SUSPEITO AINDA INFORMOU QUE É FACCIONADO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO E QUE O OBJETIVO DO ROUBO ERA SUBTRAIR A ARMA DE FOGO DO PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA E A QUANTIDADE DE DINHEIRO QUE ELE GUARDAVA NA RESIDÊNCIA, EM SEGUIDA ELES MATARIA O PROPRIETÁRIO COM O REVOLVER CALIBRE.22.MAS QUE NA DATA DO ROUBO O PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL DO FATO, QUE O SUSPEITO BRUNO SILVA DE SOUSA CONDUTOR DO VEICULO ONIX, INFORMOU QUE A FUNÇÃO DELE E DA SUSPEITA FERNANDA SCHIMITT ERA LEVAR O SUSPEITO DIOGO PINTO E EZEQUIEL ATÉ O VEICULO ROUBADO COROLLA, QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO PARA OS SUSPEITOS, INFORMADOS SOBRE OS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E ENCAMINHADO PARA A DELEGACIA DE SORRISO SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, QUE O VEICULO COROLLA,JUNTAMENTE COM O VEICULO ÔNIX, FOI REMOVIDO PELO GUINCHO CREDENCIADO PH PLACA RROUG39 MOTORISTA GABRIEL DURANTE A PRISÃO DOS SUSPEITOS FOI ENCONTRADO MAIS UMA CHAVE DE UM VEICULO COROLA, SUBTRAÍDO DA RESIDÊNCIA EM LUCAS DO RIO VERDE, DIANTE DOS FATOS FOI CONFECCIONADO ESTE B.O PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER.

Vale destacar que o flagrado BRUNO SILVA DE SOUZA, consoante narrado no pedido de prisão preventiva, é reincidente já condenado por crime de roubo (id.139608543).

Quanto aos demais flagranteados, Fernanda Bittencourt Schimitt e Diogo dos Santos Pinto, verifica-se participam ativamente das atividades criminosas empreitadas.

Desta forma, a prisão preventiva dos flagrados se mostra necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, a prática criminosa por parte dos indiciados na espécie, em particular da sequência de crimes cometidos, revela necessária a segregação neste momento processual.

Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

Ademais, o requisito previsto no art. 313 do Código de Processo Penal, com relação à pena in abstrato, é preenchido pelos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 244-B da Lei nº 8.069/90, art.14 da Lei 10826/03, art. 155,§4º, inciso IV, 180 e 288, § único, do Código Penal.

Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de BRUNO SILVA DE SOUSA e FERNANDA BITTENCOURT SCHMITT e DIOGO DOS SANTOS PINTO em prisão preventiva (...)”
(destaquei)

Depreende-se dessa impetração que a paciente Fernanda Bittencourt foi presa em flagrante delito no dia
26/01/2024
, após a equipe policial revistar o veículo Onix, placa QCT4G00 – do qual foi arremessado 06 (seis) invólucros de substância análoga à maconha e uma balança de precisão – e encontrar no bolso de Bruno Silva de Sousa 05 (cinco) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha no bolso de Diogo dos Santos Pinto e, em sua cintura, um revólver preto calibre .22 com 03 (três) munições intactas.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos que o suspeito Diogo informou que havia participado de um furto em Lucas do Rio Verde juntamente com o menor Ezequiel e outras três pessoas pertencentes à facção Comando Vermelho, oportunidade em que subtraíram o veículo Onix, um veículo Corolla e outros objetos que foram localizados posteriormente pelos policiais militares.

Sobre a participação da paciente Fernanda e do suspeito Bruno, Diogo informou que caberia a eles leva-los até o veículo Corolla anteriormente furtado.

Inicialmente, registre-se que a
tese de necessidade de conversão da prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar
, nos termos do art. 318-A do CPP,
não foi deduzida perante o Juízo singular
.

Assim, a apreciação dessa matéria caracterizaria supressão de instância, além de violação ao princípio do juiz natural.

Nesse sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não é possível a análise do pleito de prisão domiciliar diretamente pelo Tribunal de Justiça nos casos em que o impetrante não tenha postulado o referido benefício na primeira instância, sem que o magistrado de primeiro grau tenha examinado a questão previamente, sob pena de supressão de instância.”
(N.U 1030891-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Logo, essa matéria deveria ser resguardada ao juiz da causa, o qual poderia decidi-la após a análise de documentos que porventura comprovassem a imprescindibilidade da paciente nos cuidados com a sua filha menor.

Em outro sentido,
a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
, tendo em vista a suposta participação ativa da paciente nas diversas atividades criminosas empreitadas.

Contudo,
as circunstâncias peculiares do caso não devem ser desconsideradas
, sob o risco de instituir a imposição automática de prisão preventiva para todos os autores de crimes graves, sem a devida análise individual de cada um deles.

Na hipótese,
a paciente é primária, possui trabalho lícito e residência fixa
, além de que
os crimes não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça
, não havendo elementos nos autos que demonstrem o risco de perturbação da paz e tranquilidade do meio social, ou de que a paciente possa se furtar à persecução penal.

Nesse aspecto, não obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeira instância acerca do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis

e sem perder de vista que os delitos pelo qual a paciente está sendo acusada são de demasiada gravidade, verifica-se que, ainda que tenha sido flagrada em um veículo objeto de furto juntamente com outros indivíduos que traziam consigo grande quantia de entorpecentes, muitos dos crimes descritos ainda não podem ser diretamente ligados à paciente.

Ademais, as motivações expostas na decisão constritiva em relação a segregação da paciente não se mostraram suficientes a justificar a medida drástica, de modo que as particularidades do caso autorizam a concessão da liberdade, mediante substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

Nesse sentido, importante trazer à baila entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse Tribunal de Justiça,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. (...) 2. No caso,
o decreto preventivo não apontou receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, somente tecendo comentários genéricos sobre a gravidade abstrata do delito nem por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
, apenas assinalando que o acusado vigiou a vítima e, motivado por motivo fútil, praticou o crime, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão. 3. A jurisprudência desta Corte Superior
não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente
(HC n. 594.591/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos Autos n. 0000085-06.2015.8.08.0052, da Vara Única da comarca de Rio Bananal/ES. Facultado ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. Liminar confirmada
.” (STJ - HC: 520308 ES 2019/0197679-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2020) (grifos nossos)

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO - PRISÃO PREVENTIVA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - OCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
- PRESUNÇÃO DE FUGA E RISCO DE REITERAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO
– ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES. (...) Na hipótese,
a decisão de primeiro grau não apresentou argumentos idôneos e suficientes à decretação da medida cautelar, baseada apenas na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação d alei penal, deixando de apontar elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia, fundamentando em ilações abstratas, o que caracteriza nítido constrangimento ilegal.
Não havendo uma demonstração clara acerca da intenção do paciente em frustrar a atuação do Estado, a prisão preventiva não pode ser decretada com base na sua não localização, por caracterizar uma presunção de fuga.”
(TJMT - HC: 10115858820198110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2019) (grifos nossos)

“HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM – REITERAÇÃO DELITIVA – REGISTRO CRIMINAL ANTIGO –
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CUSTÓDIA QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não demonstrado elementos concretos de que a liberdade do paciente, que possui registro criminal antigo [2000], colocará em risco a ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
(N.U 1019269-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (grifos nossos)

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que a paciente é habitual no mundo da ilicitude,
não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade da paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio.

Desse modo, entendo ser necessária a substituição da prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares (art. 319, do CPP):

a) Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

b) Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

c) Não se ausentar da comarca, por mais de 05 (cinco dias), sem prévia autorização do juízo;

d) Não se envolver em outro fato ilícito.

Com essas considerações, voto no sentido de conhecer em parte o
habeas corpus
impetrado em favor de Fernanda Bittencourt Schmitt e, nessa extensão,
CONCEDER A ORDEM

para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA pelas medidas cautelares alternativas acima transcritas, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024